Tribunal: TJDFT
Processo: 0753604-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Execução fiscal. Citação. Nulidade. De acordo com o art. 8o, I e II, da Lei no 6.830/80, se a Fazenda Pública não optar por modalidade diversa de citação. O ato é realizada via postal e se considera efetivada com a entrega da carta no endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa, sem exigência de que seja recebida pelo próprio destinatário. Assim, não há nulidade da citação, se a carta foi entregue no endereço constante da CDA, ainda que recebida por pessoa diversa do executado.
2 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ap